Tribunal: TJSP
Processo: 2330657-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para que a ré, no prazo de 05 dias, realize o pagamento do Hospital São Luiz no valor de R$ 211.495,83, decorrentes da internação da autora, sob pena de multa diária que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), com limite máximo, inicialmente, de R$ 50.000,00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para que a ré, no prazo de 05 dias, realize o pagamento do Hospital São Luiz no valor de R$ 211.495,83, decorrentes da internação da autora, sob pena de multa diária que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), com limite máximo, inicialmente, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - Insurgência da ré – Não acolhimento – Elementos de convicção trazidos aos autos, em sede de cognição sumária, que indicam que a agravante deixou de cumprir decisão judicial, proferida em sede de antecipação de tutela, em ação anteriormente ajuizada, para autorizar e custear tratamento na modalidade "home care", razão pela qual a autora permanece internada no Hospital São Luiz – Dever de custeio das despesas relativas à internação da autora que, em princípio, se impõe - Hospital que integra a rede credenciada - Requisitos da tutela de urgência preenchidos - Concessão da medida que se afigura prudente diante dos elementos de convicção apresentados. Astreintes - Valor arbitrado com razoabilidade, considerando-se a urgência que o caso requer e a gravidade da condição de saúde da paciente - Decisão mantida - Recurso desprovido.